Tribunal: TJMT
Processo: 1001621-03.2019.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001621-03.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL ALBUQUERQUE - CPF: 308.166.709-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001621-03.2019.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): MANOEL ALBUQUERQUE

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido(s): MANOEL ALBUQUERQUE

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E ISENÇÃO DE IPTU – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO DE PARTE DOS DÉBITOS DE IPTU – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO E DE ISENÇÃO DE TODO O PERÍODO PELO CONTRIBUINTE – COBRANÇA DE IPTU – PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERRUPÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ASSINADO – ÔNUS DO ENTE PÚBLICO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DEVIDO – PLEITO DE ISENÇÃO DE IPTU – AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

No que se refere à ilegalidade da contribuição de melhoria, não houve insurgência, de modo que sobre ela operou-se a coisa julgada, devendo tais cobranças serem canceladas, pois declaradas inexistentes.

No que se refere à prescrição, reconhecida de ofício pelo magistrado, inexiste razão à parte promovia, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, sobre a qual se insurge nessa oportunidade. Aliás, apesar de alegar causa interruptiva da prescrição, com base em suposta realização de parcelamento de IPTU, não comprova o alegado, pois inexiste a juntada de termo de parcelamento com a assinatura do contribuinte, que sequer reconhece o parcelamento.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição ante a ausência de prova efetiva da causa interruptiva da prescrição, cujo ônus da prova recai sobre o ente público.

Outrossim, quanto ao recurso da parte promovente, no sentido de que “os demonstrativos anexos demonstram que antes mesmo do ano de 2012, lançamento tributário mais antigo dentre os inadimplidos, o autor já poderia ser considerado pessoa carente para fins de isenção tributária”, razão não lhe assiste, uma vez que não provou ter formulado requerimento administrativo, de modo que o Ente Público não teria como conceder isenção sem provocação.

Com efeito, em não sendo comprovado o preenchimento dos requisitos legais e nem formulado pedido de isenção, não há se falar em direito ou retroatividade, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com desprovimento de ambos os recursos.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a ilegalidade do lançamento tributário de contribuição de melhoria e reconheceu, de oficio, a prescrição dos débitos tributários de IPTU relativo aos anos de 2012, 2013 e 2014, declarando devidos os débitos dos anos posteriores, conforme disposto que cito:

Posto isto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido da inicial para declarar a
ilegalidade do lançamento tributário da contribuição de melhoria
, correspondente ao imóvel de propriedade do requerente, localizado na Rua 2, lote 08, Jardim Shangri-lá, Tangará da Serra, declarando inexistentes os débitos correspondentes a contribuição de melhoria
;

DECLARAR,
de ofício, a prescrição dos IPTU ́s referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014, e por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, por meio da Defensoria Pública, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o magistrado de origem declarou a prescrição de parte dos débitos de IPTU, sem apreciar o pedido de isenção por se tratar de baixa renda dos demais débitos.

Alegou que “os demonstrativos anexos demonstram que antes mesmo do ano de 2012, lançamento tributário mais antigo dentre os inadimplidos, o autor já poderia ser considerado pessoa carente para fins de isenção tributária, revelando que a renda auferida mensalmente por ele, no interregno de 2012 a 2019, foram inferiores ao limite de 05 UPMs estabelecidas pela lei, conforme demonstrado na peça exordial”, bem como sustentou que “a declaração de isenção tem efeito retroativo à data em que a pessoa reunia os requisitos legais para reconhecimento do benefício, argumento capaz por si de afastar a alegação do Município”.

Requereu: “4. Seja reconhecido o direito da requerente à isenção do IPTU, determinando que referida decisão; 5. Seja aplicada retroativamente, com o fito de extinguir os impostos relativos ao período de 2015 a 2019; 6. Seja concedida em relação aos impostos que se vencerem durante a tramitação da presente ação, em razão de que a representante da requerente encontra-se impedida de efetuar pedido de isenção para os anos seguintes, enquanto não baixados os débitos em aberto”.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, pois não preenchidos os requisitos legais para isenção, haja vista que as normas de isenção tributária são interpretadas literalmente. Alegou que a parte promovente “não pagou seus débitos de iptu junto ao município, aguardando passar do tempo (2012 a 2019) sem qualquer requerimento ou manifestação há época que sua suposta situação preenche os dispositivos do art. 23, III, DA LC 22/1996. Ou seja, o Município teria que “adivinhar” se o Autor tinha cumprido os requisitos legais para a concessão da isenção tributária?”. Requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a prescrição fora declarara de ofício sem pedido, quando o requerimento foi de isenção, assim não teve oportunidade de se manifestar quanto à prescrição que inexiste, tendo havido erro de julgamento.

Alegou que “que os artigos 151 e 174 do CTN elencam as causas de suspensão e de interrupção da prescrição” e no caso dos autos “na data de 09 de outubro de 2015, o recorrido reconheceu seus débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 junto a Fazenda Pública deste Município, através de parcelamento dos mencionados débitos tributários (art. 151, VI do CTN), sendo que a data de vencimento dos de IPTU dos anos de 2012, 2013 e 2014 ocorreram em 13/abril/2012, 15/abril/2013 e 25/abril/2014”.

Argumentou que “logo após o cancelamento do parcelamento retro citado em 25 de outubro de 2017 (Id. 31940214), devido a inadimplência do contribuinte, foram ajuizados no ano de 2017, ou seja, antes do prazo prescricional, junto à Quarta Vara Cível desta Comarca de Tangará da Serra/MT os débitos de IPTU dos anos de 2012, 2013 e 2014, sob o nº 003251.82.2017.811.0055”, bem como que “pela leitura das cópias dos documentos dos autos sob o nº 003251.82.2017.811.0055, verifica-se que a referida Ação de Execução Fiscal fora despachada pelo Juiz para citação da parte executada em 09/02/2018 (Id. 31940226)”.

Com isso, alegou que “resta demonstrado nos autos que ocorreu inicialmente a suspensão do prazo (art. 151, VI do CTN) para que a Fazenda executasse os débitos de IPTU dos anos de 2012, 2013 e 2014 (09 de outubro de 2015), logo após ocorreu a interrupção dos prazos de prescrição dos referidos IPTUs (09/02/2018), nos termos do artigo 174, § único, I, do CTN”.

Requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida de ofício para restabelecer a exigibilidade dos débitos de IPTU dos anos de 2012 a 2014, pois não prescritos.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida e declarada de ofício, bem como que não há prova de que o parcelamento foi voluntário e com adesão pelo contribuinte, não havendo se falar em interrupção da prescrição.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere a dois pedidos formulados na inicial, sendo eles: declaração de inexistência de contribuição de melhoria, ante a ilegalidade na cobrança sem comprovação da valorização do imóvel e isenção de IPTU de 2012 a 2019, uma vez que de baixa renda.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a ilegalidade do lançamento tributário de contribuição de melhoria e reconheceu, de oficio, a prescrição dos débitos tributários de IPTU relativo aos anos de 2012, 2013 e 2014, declarando devidos os débitos dos anos posteriores, contra o que se insurge ambas as partes.

A parte promovente entende que faz jus à isenção dos anos posteriores, pois alega que a situação de hipossuficiência, que autoriza a isenção, estava presente desde 2012 enquanto que a parte promovida entende que inexiste prescrição a ser declarada – mesmo de surpresa – pois não teve oportunidade de se manifestar a respeito. Alegou a promovida que houve parcelamento dos débitos e, por isso, houve interrupção da prescrição.

Pois bem.

No que se refere à ilegalidade da contribuição de melhoria, não houve insurgência, de modo que sobre ela operou-se a coisa julgada, devendo tais cobranças serem canceladas, pois declaradas inexistentes.

No que se refere à prescrição, reconhecida de ofício pelo magistrado, inexiste razão à parte promovia, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, sobre a qual se insurge nessa oportunidade. Aliás, apesar de alegar causa interruptiva da prescrição, com base em suposta realização de parcelamento de IPTU, não comprova o alegado, pois inexiste a juntada de termo de parcelamento com a assinatura do contribuinte, que sequer reconhece o parcelamento.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição ante a ausência de prova efetiva da causa interruptiva da prescrição, cujo ônus da prova recai sobre o ente público.

Outrossim, quanto ao recurso da parte promovente, no sentido de que “os demonstrativos anexos demonstram que antes mesmo do ano de 2012, lançamento tributário mais antigo dentre os inadimplidos, o autor já poderia ser considerado pessoa carente para fins de isenção tributária”, razão não lhe assiste, uma vez que não provou ter formulado requerimento administrativo, de modo que o Ente Público não teria como conceder isenção sem provocação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IRRETROATIVIDADE. DESCABIMENTO. 1. Nos termos dos art. 176 e 179, do CTN, a isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e depende do preenchimento de requisitos exigidos para a sua concessão. 2.
No caso, a isenção concedida administrativamente à viúva nos anos de 2014 e 2016, não pode ser aproveitada para os exercícios anteriores, tendo em vista que a Lei Municipal exige prévio requerimento administrativo
. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076422666, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 28/03/2018). (TJ-RS - AC: 70076422666 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE SAPIRANGA. ISENÇÃO DE IPTU. DECLARAÇÃO PARA ANOS VINDOUROS. IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à pretensão de declaração de isenção do IPTU para os anos vindouros. 2. Com efeito, considerando que o Código Tributário Nacional estabelece que a outorga da isenção tributária deve ser interpretada de forma literal (art. 111, II , do CTN), restam vedadas outras formas de interpretação que ampliem o benefício fiscal mediante analogia. 3.
Dessa forma, diante da inviabilidade de interpretação extensiva, na hipótese de isenção do IPTU, a concessão do benefício deve ser limitada a cada exercício do imposto, impondo-se ao contribuinte a cada ano a comprovação perante a administração do atendimento aos requisitos legais para isençã
o. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008152431, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 18-02-2020) (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008152431 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 18/02/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 26/02/2020)

Ora, a parte promovente não fez pedido administrativo e, ainda, pretende o reconhecimento retroativo e para todos os anos, o que viola a literalidade da interpretação tributária das normas de isenção, cuja interpretação é restritiva.

Com efeito, em não sendo comprovado o preenchimento dos requisitos legais e nem formulado pedido de isenção, não há se falar em direito ou retroatividade, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com desprovimento de ambos os recursos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o município ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021